Tribunal: TJDFT
Processo: 0744940-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

I. Esbarra no óbice da preclusão a arguição de pagamento, mediante exceção de pré-executividade, quando a matéria constitui objeto de embargos à execução.

II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a parâmetros de ordem substancial e formal: a matéria arguida deve ser de ordem pública e o seu exame deve prescindir de dilação probatória.

III. Matérias atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil.

IV. Salvo quando representa matéria incontroversa, supera a abrangência cognitiva e probatória da exceção de pré-executividade a alegação de quitação da dívida cobrada in executivis, matéria própria de embargos à execução, consoante o disposto no artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.

V. Recurso conhecido e desprovido.